Tribunal: STF
Processo: HC 242437
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 902.945/SP, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FATO PRATICADO EM 2019. UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA PARA APLICAR ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL BENÉFICO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO (EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA). FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.



    Agravo regimental improvido (doc. 12, p. 1). 



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão definitiva da ordem no mérito, para que, reconhecendo a nulidade dos reconhecimentos, seja o paciente absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, como prestação jurisdicional justa que se espera. Em menor extensão, requer a concessão da ordem para mitigação da pena (doc. 1, p. 28).



    É o relatório. Decido.



    Como exposto, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 902.945/SP, assim fundamentada:



    Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta reparos.



    Primeiro, porque é inviável a utilização da via eleita para pleitear a aplicação retroativa de entendimento de jurisprudência que nem sequer havia sido firmado por este Superior Tribunal há época da ocasião do fato delituoso (10/10/2019).



    [...]



    Ademais, inexiste o alegado constrangimento na dosimetria da pena, pois além de o Tribunal de origem ter afastado os excessos realizados pelo Juízo de primeiro grau, logrou fundamentar a incidência das majorantes do crime de roubo (emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima), ao sustentar que os dados concretos da condutado acusado, detalhadas logo acima, revelam maior periculosidade da ação, a justificar a incidência de ambas as causas de aumento (fl. 166) - o caso trata de um roubo de carga no qual a vítima - motorista - ficou com a liberdade restringida por considerável período de tempo até o transporte da mercadoria para o local indicado pelo acusado.



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 12, pp. 3-4).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No mais, registro que o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Intermo do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator